Tribunal: STF
Processo: RE 256589
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECRETOS-LEIS NºS 2.445/88 E 2.449/88. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR Nº 7/70. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
CONTROVÉRSIA.
 1.     Decretos-leis nºs 2.445 e 2.449, ambos de 1988. Alteração
da base de cálculo, da alíquota e do prazo de recolhimento da
contribuição para o PIS. Inconstitucionalidade declarada pelo Pleno
deste Tribunal. Aplicação da Lei Complementar nº 7/70.
2.      Lucro ou faturamento. Definição da base de cálculo da
contribuição para o PIS. Controvérsia não dirimida pelo acórdão
recorrido. Exame. Impossibilidade. Ausência de prequestionamento.
          Agravo regimental não provido.